Tribunal: TCU
Processo: 026.583/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Alexandre Ferreira Gomes da Silveira, prefeito do Município de Acaraú/CE, gestão 2013-2016, contra o Acórdão 51/2021 - 2a Câmara, que julgou irregulares suas contas, condenou-o ao pagamento do débito apurado e aplicou-lhe multa.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido estes autos de recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 51/2021-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. reconhecer, de ofício, a prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória, de modo a tornar insubsistente o Acórdão 51/2021-TCU-Segunda Câmara , arquivando-se o presente processo, com fundamento nos arts. 2o, 8o, caput , e 11 da Resolução-TCU 344/2022; e 9.3. dar ciência desta decisão ao recorrente, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Procuradoria da República no Estado do Ceará.